Tribunal: TJMT
Processo: 1027565-36.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027565-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 709.167.381-67 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), RIVADAVIA SANDE DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 709.167.381-67 (PACIENTE), JOSE MARCIO OJEDA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENCIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE CONDENADO PELO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE NULIDADE DA R. SESSÃO DE JULGAMENTO – PLEITEADA NOVA SUBMISSÃO DO PACIENTE À CORTE POPULAR –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ
– ACOLHIMENTO – MATÉRIA INADMISSÍVEL DE DISCUSSÃO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM
– INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CERCEAMENTO E INSUFICIÊNCIA DE DEFESA NÃO CONSTATADOS – NULIDADES QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO E SE ENCONTRAM SUPERADAS PELA PRECLUSÃO – PRECEDENTES –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de oficio, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida quando não demonstrada a ocorrência de cerceamento ou de insuficiência de defesa, uma vez que o paciente foi regularmente assistido durante a Sessão de Julgamento por advogado dativo constituído pelo d. juízo
a quo
, que compareceu à solenidade, realizou entrevista reservada com o acusado e, em Plenário, fez uso da palavra por cerca de uma hora e meia, ensejo no qual postulou pela absolvição do paciente; não tendo sido, ademais, quaisquer das suscitadas nulidades arguidas tempestivamente, com sua regular consignação em ata, encontrando-se ainda desacompanhadas da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não se confunde com o mero descontentamento com o julgamento de mérito realizado pela Corte Popular, tudo a impedir, portanto, o acolhimento da pretensão veiculada no remédio heroico. Precedentes do c. STJ.

3.

Constrangimento ilegal não constatado. Ordem extinta sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027565-36.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DR. CARLOS ROGÉRIO PINTO BRASIL

PACIENTE: RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com vistas ao
reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento perante o eg. Tribunal do Júri por ele presidida
, da qual resultou a
condenação
do paciente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, tendo-lhe sido fixada a pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, o d. impetrate suscita a tese de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que, no edital de intimação direcionado ao paciente, seu nome possuía
equívoco de grafia
, tendo sido ainda
nomeado advogado dativo
para o patrocínio de sua defesa, sem que fosse oportunizada a escolha do próprio defensor; tendo sido o paciente, ademais, intimado da sessão de julgamento apenas
na data de sua realização
, e tendo o d. causídico realizado, por fim,
defesa insuficiente
do paciente em plenário.

Com arrimo na tese de que tais nulidades seriam
absolutas
e
flagrantes
, pleiteia o d. causídico a
anulação do julgamento anterior
e a
designação de nova data para o julgamento do paciente perante o eg. Tribunal do Júri.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID
191331168
ao ID
191331185
.

À míngua de pedido de tutela de urgência, foram requeridas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 192661672.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem resolução do mérito
e, acaso admitido, pela sua
denegação

(ID 196397153).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verte dos autos que a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, se manifesta pelo reconhecimento da
inadequação do manejo de
habeas corpus
no caso em tela, por se tratar a matéria suscitada pelo d. causídico impetrante de questão que demanda
dilação probatória
, inadmissível em sede de
habeas corpus
, não constituindo a documentação carreada aos autos
prova pré-constituída
suficiente à comprovação das alegações vertidas na petição inicial, sem que se ignore, ainda, a
preclusão
operada
in casu
, uma vez que as nulidades aqui deduzidas não foram arguidas tempestivamente quando da realização da Sessão de Julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que razão assiste à i. Cúpula Ministerial.

Inicialmente, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como instrumento de
arguição de nulidades
que não foram tempestivamente suscitadas perante o d. juízo
a quo
quando da realização da Sessão de Julgamento pelo eg. Tribunal do Júri; mesmo porque, como é cediço, a sentença proferida nesses casos é passível de impugnação por meio do
recurso de apelação criminal
.

Demais disso, é evidente que a matéria suscitada
demanda dilação probatória
e o revolvimento do
arcabouço fático-probatório
contido nos autos, pelo que se revela inviável, também sob esse prisma, sua apreciação pela estreita via cognitiva do
habeas corpus.

Ainda que assim não o fosse, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
e à
envergadura constitucional
do remédio heroico, reputo
não constatar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão
ex officio
da ordem
, pelas razões a seguir expostas.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
0005501-84.2004.8.11.0042, ao que sobreveio sua
condenação
, após submissão ao eg. Tribunal do Júri, às sanções do art.
121, § 2º, II e IV, do Código Penal, tendo-lhe sido fixada a pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Por oportuno, registro que, tendo sido o paciente
pronunciado
em
25/03/2013
, a posterior implantação do Programa Mais Júri no d. Juízo da Primeira Vara Criminal desta Capital resultou na inserção dos autos em pauta para realização da Sessão de Julgamento em
16/11/2023
, às 09:00h.

Suspenso o julgamento do corréu
José Márcio Ojeda de Moraes
, em razão de dúvidas acerca de sua sanidade mental à época do delito, o paciente foi levado a julgamento na data designada, vindo a ser condenado e sentenciado à pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Contextualizados esses fatos, a despeito das alegações vertidas pelo d. causídico impetrante, a análise dos autos revela a
inexistência
de qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no que tange à Sessão de Julgamento a que se submeteu o paciente.

Isso porque, consoante demonstrado pelo d. juízo
a quo
quando da apresentação de informações a esta eg. Corte de Justiça, o erro de grafia na indicação do prenome do paciente — de “
Rivadávia
” para “
Rivadária
” — ocorreu ao longo de todo o feito, inclusive assim constando da
capa

dos autos físicos
, não tendo o réu, tampouco seu defensor, em qualquer ocasião, levantado
insurgência
a respeito; não sendo demais consignar que, a despeito desse equívoco, o paciente foi
citado regularmente
no processo, não tendo daí advindo qualquer comprovado prejuízo à sua i. defesa.

Após a designação da Sessão de Julgamento, à míngua de manifestação do paciente ou do advogado então por ele constituído, o d. juízo
a quo
realizou esforços com vistas à sua localização, vindo a aportar, dois dias antes da solenidade, a informação de que o paciente se encontrava
recluso no Estado de Goiás
[PEP n. 02960375420148090175] desde
18/04/2016
, o que não havia sido comunicado previamente ao d. juízo
a quo
.

Apenas na referida data, além disso, se verificou que o defensor que fora constituído pelo paciente havia
falecido
, pelo que se procedeu à
nomeação de advogado dativo
.

Nesse ponto, ainda que o impetrante se insurja contra a nomeação, colhe-se dos autos que o d. causídico nomeado pelo d. juízo
a quo

aceitou
o encargo;
compareceu
à Sessão de Julgamento; realizou
entrevista reservada
com o paciente; e fez
uso da palavra
em Plenário, tendo iniciado suas alegações orais às
13h31min
e concluído às
14h50min
, ou seja, com
sustentação oral de quase uma hora e meia,
vindo, por meio dela, a requerer a
absolvição
do paciente com esteio em tese negativa de autoria e sob o viés da falta de provas, consoante se extrai da ata da solenidade.

Estou convencido, portanto, de que descabe a arguição de
cerceamento
ou de
insuficiência de defesa
, inclusive por
ausência de qualquer prejuízo suportado pelo paciente
.

Assim, mais depressa que falta ou deficiência de defesa, tem-se, na hipótese,
mera

insatisfação com o julgamento realizado pelo eg. Tribunal do Júri
, o qual não pode ser, todavia, muito menos a partir da prova pré-constituída carreada aos autos, atribuído a qualquer das arguições de nulidade suscitadas pelo d. causídico impetrante.

Afinal, é cediço que
eventual discordância
do d. causídico impetrante com a linha defensiva eleita pelo advogado nomeado pelo d. juízo
a quo
, incumbido de patrocinar os interesses do paciente na solenidade, não detém o condão de
macular de nulidade
o ato já aperfeiçoado, mesmo porque, sublinhe-se, o próprio paciente, que compareceu à solenidade por meio de videoconferência,
não se opôs à nomeação do advogado dativo.

Deve-se apontar, por derradeiro, que as arguições do d. causídico impetrante se encontram todas superadas pelo instituto da
preclusão
, pois a atual jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que as nulidades previstas no Código de Processo Penal e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos
à mera existência do vício processual, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais
a apresentação oportuna da mácula e a demonstração efetiva de dano à parte
.

Nessa linha,
in verbis
:

“[...] 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas,
devem ser aduzidas em momento oportuno,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.

(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022). — Destaquei.

Dessa forma, não tendo sido,
durante a Sessão de Julgamento perante o eg. Tribunal do Júri
, apresentadas as arguições de nulidade suscitadas pelo d. causídico impetrante no presente remédio heroico, nem pela i. Defesa do paciente, na pessoa do advogado dativo nomeado pelo magistrado singular, e tampouco pessoalmente pelo acusado, é
inconteste
que se trata de
matéria preclusa
, além de não ter sido, como exposto, demonstrado qualquer
prejuízo
ao paciente, afastada a mera irresignação com o julgamento de mérito realizado pela Corte Popular.

Por conseguinte, nesse cenário,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a
concessão de ofício da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, acolho a preliminar de carência de ação suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
RIVADÁVIA SANDE DE ANDRADE JÚNIOR
, por inadequação da via eleita, ausentes quaisquer fundamentos aptos a ensejar sua extraordinária concessão
ex officio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024